Tribunal: TJES
Processo: 5009530-75.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009530-75.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDLEYS SANTIAGO e outros
RECORRIDO: FABIOLA REIS DE MAGALHAES LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED Nº 5009530-75.2023.8.08.0021

EMBARGANTE
:
SANDLEYS SANTIAGO, LETICIA SILVA GOMES

EMBARGADO
:
FABIOLA REIS DE MAGALHAES LTDA, F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual não conheceu do recurso inominado interposto, em razão da deserção, bem como condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

2. O embargante aduz, em resumo, que ao determinar a condenação dos Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo diante do não conhecimento do recurso, a decisão acaba por ultrapassar os contornos estabelecidos pela legislação de regência, notadamente pelo art. 55 da Lei 9.099/95, que condiciona expressamente tal condenação à hipótese de interposição de recurso não provido, o que pressupõe, necessariamente, a apreciação do mérito recursal.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Não se vislumbra o vício apontado pela embargante. Consoante o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, “
antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
.” Nota-se que foi oportunizado o referido prazo de 48h à parte autora. No entanto, a parte embargante deixou o prazo transcorrer
in albis
, de modo que o recurso inominado não foi conhecido. Assim, considerando que foi oportunizado prazo à parte autora para efetuar o preparo e esta não o fez, bem como não demonstrou sua hipossuficiência financeira, mantém-se o acórdão que indeferiu os beneplácitos da justiça gratuita à parte autora e não conheceu o recurso inominado outrora interposto, vez que não se aplica,
in casu
, a desistência tácita do recurso. É devida, assim, a condenação sucumbencial na hipótese dos autos, consoante Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo,
in verbis
: “
o recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso
”.

5. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

6.

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)